Tribunal: TJDFT
Processo: 0752150-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM PELA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. RESPOSANBILIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela primeira requerida contra sentença que lhe impôs obrigação de pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade para a demanda. Defende o entendimento firmado pelo STJ de que na hipótese de a agência de turismo comercializar apenas venda de passagem aérea não haveria responsabilidade solidária por eventual falha na prestação de serviço de transporte. Ao final, requer a improcedência do pleito autoral e, alternativamente, provimento parcial do recurso para reduzir o quantum indenizatório arbitrado
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas recorridas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade, decorrentes do extravio de bagagens ocorrido em serviço de transporte aéreo, atrai a análise de mérito da ação e com ele será analisada.
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP), o que se verifica na espécie.
VI. Diante de tais considerações, o contexto dos autos demonstra que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo. Com efeito, afasta-se sua responsabilidade, pois, neste caso, trata-se de ação que busca a reparação por danos decorridos do extravio de bagagens em voo internacional, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais em relação à recorrente é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedentes os pedidos em relação a primeira requerida/recorrente, mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.